Tribunal: TJMT
Processo: 0020437-68.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0020437-68.2014.8.11.0041
Recorrente: BANCO BRADESCO S. A.
Recorrido: NELIA MARIA FERRONATO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S. A. (id 50013969) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46740488):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou. Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria. Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado.” (TJMT, RAC 0020437-68.2014.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os “art. 8, 9, 10, 11, 240, 330, 489, 523 §1o e 1036 do Código de Processo Civil e do art. 5o, II, XXXV, LIV e LV, 105, f, 103-A, §3o, 102, 93, IX, da Constituição Federal, bem como divergiu do AgRg REsp 1.348.512-DF, REsp 1.387.899SP e REsp 1.361.800-SP”.
Diz que o tema 948 do STJ determina a suspensão do processo, inexistindo ordem de desafetação.
Afirma que a presente ação deve ser suspensa, uma vez que as decisões proferidas pelo STJ determinam o sobrestamento dos processos que tratam dos expurgos inflacionários.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Diante dos fatos que ora se apresenta, torna-se indiscutível a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, deverá ficar o recorrido impedido de levantar o crédito executado, mesmo porque indefinido o computo dos juros moratórios.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente tem por finalidade impedir que seja fixado valor da execução com base em critérios ainda não definidos, culminando com eventual levantamento de valores, devendo aguardar o entendimento superior, sendo que, caso haja o levantamento desses valores, além de afrontar à determinação do Superior Tribunal de Justiça, este somente poderá ocorrer mediante caução suficiente e idônea.
Assim, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, necessária é a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Tribunal de origem.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50104980 e 50157474.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não especificou quais seriam as supostas violações aos dispositivos elencados.
Inclusive, nota-se que o Recorrente apontou a ocorrência de violação à dispositivos Constitucionais, sendo que o Recurso Especial não é a via adequada para tal análise.
Em resumo, embora tenha alegado que há perigo da demora em razão do provável levantamento de valores indevidos pela parte Recorrida, não apontou as violações mencionadas, afastando a probabilidade do direito.
Por fim, cumpre esclarecer que existem recursos repetitivos, tais como os temas 723 e 724 do STJ, que já foram julgados e podem oportunizar a continuidade dos processos relacionados, não devendo todos os processos que tratam de expurgos inflacionários serem suspensos de forma genérica, como quer fazer crer o Recorrente.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi